Tribunal: TJES
Processo: 0004170-90.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Pedrini Arquitetura Interiores e Construções Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante em ação indenizatória movida por José Aparecido da Costa Freire. A embargante alega omissão no acórdão quanto à condenação por danos morais, argumentando que a decisão foi baseada em fundamentos genéricos e que o mero inadimplemento contratual não justifica a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão em relação à condenação por danos morais; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Não se verifica omissão no acórdão, uma vez que a condenação por danos morais foi adequadamente fundamentada com base no inadimplemento contratual agravado por protesto indevido, o que ultrapassa o mero inadimplemento.

A jurisprudência citada pela embargante, no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera danos morais, não se aplica ao caso concreto, pois o inadimplemento foi acompanhado de protesto indevido, o que configura ofensa aos direitos de personalidade.

A pretensão da embargante de rediscutir o mérito já decidido é incabível em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

A condenação por danos morais é justificada quando o inadimplemento contratual é agravado por circunstâncias que atingem a esfera extrapatrimonial do lesado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/06/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004170-90.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRINI ARQUITETURA INTERIORES E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: JOSE APARECIDO DA COSTA FREIRE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante em ação indenizatória contra si proposta. A embargante alega omissão no acórdão quanto à condenação por danos morais, argumentando que a decisão foi baseada em fundamentos genéricos e que o mero inadimplemento contratual não justifica a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão em relação à condenação por danos morais; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Não se verifica omissão no acórdão, uma vez que a condenação por danos morais foi adequadamente fundamentada com base no inadimplemento contratual agravado por protesto indevido, o que ultrapassa o mero inadimplemento.

A jurisprudência citada pela embargante, no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera danos morais, não se aplica ao caso concreto, pois o inadimplemento foi acompanhado de protesto indevido, o que configura ofensa aos direitos de personalidade.

A pretensão da embargante de rediscutir o mérito já decidido é incabível em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

A condenação por danos morais é justificada quando o inadimplemento contratual é agravado por circunstâncias que atingem a esfera extrapatrimonial do lesado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PEDRINI ARQUITETURA INTERIORES E CONSTRUÇÕES LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante nos autos da “ação indenizatória” movida por
JOSÉ APARECIDO DA COSTA FREIRE
.

Nas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de reforma da sentença no capítulo que a condenou ao pagamento de danos morais.

Alega que a condenação por danos morais está amparada em fundamentos genéricos e que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A embargante também argumenta que a sentença recorrida não faz menção a nenhuma situação concreta que justifique a condenação e que a questão não foi devidamente enfrentada no acórdão.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Nesse contexto, “os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentado adequadamente o tema relativo à procedência dos pedidos indenizatórios por danos materiais e morais, sob a perspectiva do que restou impugnado pelo recorrente.

Retomando os termos da irresignação, verifica-se que o recorrente fundamenta a alegação de inexistência de danos materiais e morais nas seguintes premissas: a) inocorrência de inadimplemento contratual; b) de que o inadimplemento contratual não enseja danos morais.

Compreendeu esta egrégia Terceira Câmara Cível, conforme acórdão prolatado no evento ID nº 7262827, que houve inadimplemento contratual, violação a preceitos consumeristas e que a cobrança dos valores em face do apelado e o posterior protesto de seu nome são indevidos, o que infirma a alegação de que a hipótese não configura dano extrapatrimonial.

A jurisprudência citada pela embargante, no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera danos morais, não se aplica ao caso concreto, visto que, conforme já destacado no acórdão, o inadimplemento envolveu circunstâncias adicionais que justificam a condenação. O protesto indevido do nome do autor, em situação desproporcional e com exigência de valores não devidos, não se configura como mero inadimplemento, mas sim como fato capaz de gerar ofensa aos direitos de personalidade do autor, constrangimento que fora acertadamente reconhecido pela sentença impugnada.

Portanto, entendo que a pretensão recursal da embargante visa apenas rediscutir o mérito da questão já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Dou por prequestionada a matéria suscitada pela embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.